Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de prova prática de informática realizada no concurso de Técnico Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com obrigação de realizar nova avaliação prática. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso.

2 – Embargos de declaração. Ausência de omissão. No acórdão embargado a tese da autora de que houve violação das regras do edital do concurso foi examinada de modo exauriente. Os critérios de avaliação foram cotejados com as provas apresentadas, conforme item 10 (ID 19655321) do Edital no 03/2018, item 10 (ID 19655322, pág. 17) do Edital no 22/2019 – Anexo II, e do art. 6o. da Lei n. 4.949/2012. Foram examinados pontos da argumentação, em especial referente à prova prática e forma de desidentificação, além do princípio da isonomia, pela alegação de questões semelhantes a de concurso pretérito. Não há omissão ou contradição, conforme alega a autora.

3 – Precedente não vinculante. A alegação da existência de acórdão em outro processo individual com julgamento distinto não é justificativa suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, pois a causa de pedir, o pedido e as provas são distintos em cada caso. Além disso, trata-se de precedente não vinculante que não impõe análise de obrigatoriedade ou distinção.

4 – Prequestionamento. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional.

5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

6 – Recurso conhecido, mas não provido.